Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-11.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800350-11.2018.8.14.0049

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: TRES AMORES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800350-11.2018.8.14.0049

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADOS: TRÊS AMORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ARTIGO 1. 021, § 5º. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão que negou provimento a seu Agravo Interno e aplicou multa por recurso manifestamente improcedente. A embargante alega contradição quanto à condenação em lucros cessantes, omissão quanto ao fundamento do julgamento monocrático da apelação, e omissão/obscuridade quanto à fundamentação da multa e ao alcance da exigência de depósito prévio para recursos futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Cinge-se a controvérsia em analisar se o acórdão embargado padece dos vícios de: (i) contradição, ao confirmar condenação em lucros cessantes a serem liquidados, citando jurisprudência sobre os limites do título executivo; (ii) omissão, por não indicar o precedente qualificado que autorizaria o julgamento monocrático prévio; e (iii) omissão e obscuridade, ao aplicar a multa do art. 1.021, § 4º, e condicionar recursos futuros ao seu depósito prévio, sem, supostamente, fundamentar a primeira e aclarar o alcance da segunda.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há contradição quanto aos lucros cessantes, pois a sentença, mantida pelo acórdão, estabeleceu expressamente o direito (
an debeatur
), remetendo apenas a apuração do valor (
quantum debeatur
) para a fase de liquidação (art. 509, II, CPC), em perfeita consonância com o sistema processual e com o princípio da fidelidade ao título executivo.

4. A preliminar de nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade foi devidamente afastada, uma vez que a jurisprudência consolidada do STJ entende que o julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado sana eventual vício da decisão unipessoal.

5. A aplicação da multa por recurso manifestamente improcedente foi fundamentada na reiteração de teses que contrariavam frontalmente as provas dos autos e a jurisprudência dominante, não havendo omissão.

6. Obscuridade quanto ao alcance da exigência de depósito prévio, sendo necessário aclarar que tal condição, prevista no art. 1.021, § 5º, do CPC, não se aplica aos próprios Embargos de Declaração que impugnam a decisão que impôs a sanção, mas apenas a recursos subsequentes.

7. O acolhimento parcial dos embargos, ainda que apenas para prestar esclarecimentos, afasta o intuito manifestamente protelatório do recurso, sendo incabível a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração CONHECIDO e PARCIALMENTE ACOLHIDO, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar o alcance da exigência do depósito prévio da multa.

9. Tese: A exigência de depósito prévio da multa por agravo interno manifestamente improcedente (art. 1.021, § 5º, do CPC) é condição de admissibilidade para a interposição de recursos subsequentes, não se aplicando aos Embargos de Declaração opostos contra o próprio acórdão que aplicou a sanção, em observância à natureza integrativa do recurso e ao princípio do acesso à justiça.

__________

Dispositivos e Jurisprudências Relevantes Citados:

Código de Processo Civil: arts. 502, 509, II; 932, IV; 1.021, §§ 4º e 5º; 1.022 e 1.023.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.589.708/SP.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.294.789/RS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e acolher, parcialmente, o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, sem efeitos infringentes, para tão somente esclarecer que a exigência de depósito prévio da multa, prevista no art. 1.021, § 5º, do CPC, e imposta no acórdão embargado, não constitui requisito de admissibilidade para a oposição dos próprios Embargos de Declaração, mas sim para a interposição de quaisquer recursos subsequentes. Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de Acórdão (Id. 29340745) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte ora embargante, em face de Apelação Cível de n.º 0800350-11.2018.8.14.0049, que manteve integralmente os termos da sentença de primeiro grau proferida nos autos da
Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
TRES AMORES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP.

Em suas razões (Id. 29642559), a parte embargante opõe os presentes declaratórios somente para fins de prequestionamento sob o fundamento de existência de omissão e contradição quanto à condenação em lucros cessantes pois o acórdão teria remetido a apuração para a liquidação ao mesmo tempo em que citou jurisprudência que veda a inclusão de verbas não previstas no título.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto aos precedentes que autorizariam o julgamento monocrático do recurso de Apelação Cível.

Ademais, alega a existência de omissão e obscuridade por não fundamentar concretamente a aplicação da multa por recurso protelatório e por não esclarecer o alcance da exigência de depósito prévio para a interposição de outro recurso.

Instada a apresentar Contrarrazões ao recurso, a parte recorrida pleiteou pelo não acolhimento dos declaratórios por serem improcedentes, conforme se extrai do evento de Id. 30277471.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

À luz dessa premissa, passo à análise individual dos vícios apontados.

A embargante aponta a existência de contradição no acórdão
, ao argumento de que a decisão, ao mesmo tempo em que mantém a condenação em lucros cessantes a ser apurada em liquidação, cita jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 1.589.708/SP) que veda a inclusão, na fase de liquidação, de parcelas não previstas expressamente no título executivo.

Em que pesem os argumentos expendidos, o vício apontado é manifestamente inexistente por partir de uma premissa equivocada. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 2849252), e integralmente mantida por este Colegiado, foi precisa ao estabelecer em seu dispositivo:
"4. CONDENAR a requerida ao pagamento de lucros cessantes, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença;"

Desta forma, restou expressamente reconhecido no
decisum
o direito da parte autora/embargada de ser indenizada pelos lucros cessantes. O
an debeatur
foi, portanto, devidamente constituído e transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, sob o manto da coisa julgada (art. 502, CPC). A decisão de remeter a apuração do valor para a liquidação de sentença é uma técnica processual perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico (art. 509, II, do CPC), especialmente quando, na fase de conhecimento, não há elementos suficientes para a fixação de um valor líquido, mas há prova robusta da ocorrência do dano.

O acórdão embargado, ao citar o AgInt no AREsp n. 1.589.708/SP, não incorreu em contradição, mas o aplicou de maneira a reforçar o princípio da fidelidade ao título executivo (art.
509, § 4º, do CPC
)
, que rege a fase de cumprimento de sentença. Tal precedente veda, que na fase de liquidação se inove a lide, buscando-se incluir verbas ou direitos que não foram expressamente reconhecidos na sentença, ou seja, se o título executivo não houvesse condenado em lucros cessantes, não seria possível incluí-los na liquidação.

Ocorre que a situação dos autos é exatamente a oposta,
o título contém a condenação em lucros cessantes
, estando em harmonia com a jurisprudência citada, que serviu como um norte para a correta condução da futura fase de liquidação,
estabelecendo que ela deverá se limitar a quantificar exclusivamente os danos relativos aos lucros cessantes, sem ampliar a condenação para outras verbas
. Assim, verificando que inexiste qualquer contradição ou omissão neste ponto, rejeito a alegação.

Relativamente ao pleito de omissão por ausência de indicação de precedente qualificado

que teria amparado o julgamento monocrático da apelação
, releva-se igualmente improcedente.

A preliminar de nulidade da decisão monocrática foi expressamente analisada e rejeitada no voto condutor do acórdão embargado, com amparo em jurisprudência do STJ que entende que a interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator supera eventual nulidade por violação ao princípio da colegialidade, uma vez que devolve ao órgão julgador a análise de toda a matéria impugnada. Ao julgar o mérito do agravo, esta Turma exerceu plenamente sua competência colegiada, sanando qualquer vício anterior.

A função do Agravo Interno é, justamente, submeter ao colegiado a decisão do relator, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade.

Reforço, mais uma vez, autorização do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE NECESSÁRIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. NÃO PROVIMENTO.

1. "
O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art.932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"
(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não demonstrada a excepcionalidade necessária à concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, resta inviabilizada a pretensão. 3. Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 4. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível inovação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.294.789/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Seguidamente, arguiu a presença
omissão na fundamentação para aplicação da multa do art. 1.024, do CPC, e obscuridade qual ao alcance da exigência do depósito prévio
.

Reitera-se, para que não paire dúvida, que a sanção foi aplicada porque o Agravo Interno se revelou manifestamente improcedente, nos exatos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC. A manifesta improcedência decorreu da interposição de um recurso que se limitou a reiterar teses já apresentadas no apelo e devidamente rechaçados pela decisão monocrática, que contrariavam frontalmente tanto a prova pericial produzida nos autos quanto a jurisprudência dominante deste Tribunal e das Cortes Superiores sobre a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. A ausência de argumentos novos e aptos a infirmar a decisão monocrática evidenciou o caráter infundado e protelatório da insurgência, legitimando a aplicação da multa e, em consequência, afastando a alegada omissão.

Quanto à suposta obscuridade
sobre a exigência de depósito prévio para a interposição de outro recurso, entendo que assiste razão a recorrente. Esclareço que, a interpretação mais equânime e consentânea com o sistema processual é, a de que a exigência do depósito prévio da multa, prevista no art. 1.021, § 5º, do CPC, condiciona a interposição de recursos subsequentes, que visam inaugurar uma nova instância recursal – como o Recurso Especial ou Extraordinário –, mas não o manejo dos próprios Embargos de Declaração, que se voltam ao mesmo órgão julgador para fins de integração do acórdão.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito
, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, sem atribuição de efeitos infringentes. Faço-o tão somente para esclarecer que a exigência de depósito prévio da multa, prevista no art. 1.021, § 5º, do CPC, e imposta no acórdão embargado, não constitui requisito de admissibilidade para a oposição dos próprios Embargos de Declaração, mas sim para a interposição de quaisquer recursos subsequentes.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, _____ de ________________ de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 17/12/2025